Tribunal: TJDFT
Processo: 0006301-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0006301-95.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA, GUILHERME DINIZ ANTONIO, PAULA MARIA DINIZ ANTONIO, ANA MARIA FARIAS DE SA APELADO: ANDRE LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA, A. P. B., ANA MARIA FARIAS DE SA, ESPOLIO DE PAULO RAIMUNDO ANTONIO, GUILHERME DINIZ ANTONIO, PAULA MARIA DINIZ ANTONIO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MARIA BOLINA DESPACHO Os apelantes PAULA MARIA DINIZ ANTÔNIO e GUILHERME DINIZ ANTÔNIO (recurso de apelação no ID 22839246) e o apelante ANDRÉ LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA (recurso de apelação no ID 22839248) pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça, no entanto, não firmaram declaração de hipossuficiência e tampouco demonstraram a necessidade do benefício. Assim, intimem-se os apelantes PAULA MARIA DINIZ ANTÔNIO, GUILHERME DINIZ ANTÔNIO e ANDRÉ LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA para que, no prazo de 10 dias, comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Os recorrentes poderão, em igual prazo, promover o recolhimento das custas recursais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator